Tribunal: STF
Processo: MS 37773
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. LEGALIDADE. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O direito de impetrar mandado de segurança se extingue com o decurso de 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato contra o qual se insurge.



    2. A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União estabelece que a notificação se fará, entre outros meios, por correio, na forma de carta registrada com aviso de recebimento (Lei n. 8.443/1992, art. 179, II).



    3. Não há nulidade em notificação feita pelo Tribunal de Contas da União mediante carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do processo administrativo e idêntico ao domicílio fiscal consignado na base de dados da Receita Federal, em especial se não houver procurador nomeado para atuar no processo administrativo.



    4. Agravo interno desprovido.